Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. REPARAÇÕES DO “PLANO COLLOR”. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA PRECLUSA. CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, rejeitou as questões preliminares suscitadas e declarou saneado o procedimento.
2. O tópico recursal referente à competência territorial não é passível de conhecimento, pois versa sobre matéria preclusa, já apreciada anteriormente em sede de agravo de instrumento transitado em julgado.
3. Ausente o interesse recursal para conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista que o juízo de origem já determinou de tal forma a autuação da causa.
4. No caso em tela, discute-se o débito judicial relativo aos expurgos inflacionários do “Plano Collor”, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400.
5. Em que pese a condenação ora liquidada impute responsabilidade solidária ao Banco do Brasil, União e Banco Central, o Código Civil possibilita que o credor exija e receba de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Destarte, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5.1. Precedentes: Acórdão No 1415347, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1776342, Relator Desembargador FERNANDO HABIBE, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1651900, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível.
6. Conforme a faculdade do credor de incluir apenas o Banco do Brasil no polo passivo da liquidação, aplica-se, in casu, o Enunciado da Súmula no 508 do STF, in verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
7. A correção monetária do débito relativo aos expurgos inflacionários não se dá mediante os índices previstos no contrato primitivo, mas sim em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei 6.899/81. Assim, a utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é mais adequada no caso, por se tratar de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, bem como por ser adotado oficialmente por este Tribunal de Justiça. 7.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no Recurso Especial No 1.647.432 - DF (2017/0004523-8), RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma. 7.2: Precedentes desta Corte: Acórdão No 1336720, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1766162, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1698757, Relator Desembargador FERNANDO HABIBE, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1696839, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1678566, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível.
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.